Tribunal: TJMT
Processo: 1034900-72.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034900-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), RUTH DA SILVA CARNAUBA FREITAS - CPF: 495.531.191-15 (AGRAVADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. TÍTULO ILÍQUIDO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória encontra-se prescrita, considerando a alegação do Município de que o prazo quinquenal teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória, e a oposição de que tal prazo somente se iniciou após o cumprimento da condição prevista no acordo judicial.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente condicionou a exigibilidade dos valores retroativos à conferência da Tabela Prática Única por ambas as partes, caracterizando obrigação ilíquida e dependente de ato administrativo por parte da Fazenda Pública.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em títulos ilíquidos, o prazo prescricional para a execução inicia-se somente após a efetiva liquidação.

5. A inércia do Município em cumprir a etapa de conferência inviabilizou a liquidação do título e, por consequência, o nascimento da pretensão executória.

6. Aplica-se ao caso o princípio da actio nata (art. 189 do CC/2002), segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando presente a possibilidade concreta de exercício da pretensão, o que não ocorreu em razão da omissão da Administração.

7. Não se pode imputar à parte exequente a fluência de prazo prescricional em virtude de omissão imputável exclusivamente à parte devedora, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a sua efetiva liquidação. 2. A inércia da Fazenda Pública no cumprimento de condição prevista em acordo homologado judicialmente impede o nascimento da pretensão executória e afasta a contagem do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA em face de RUTH DA SILVA CARNAUBA FREITAS, com o intuito de reformar decisão monocrática proferida pelo Relator originário, a qual acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, afastando a prescrição executória anteriormente reconhecida no bojo do cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, que houve
error in judicando
, pois a execução em questão refere-se exclusivamente a valores pretéritos de URV, com percentual de defasagem (7,21%) já fixado no título judicial e incorporado aos vencimentos desde 2018, sendo desnecessária qualquer liquidação, por tratar-se de simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, CPC).

Aduz que a cláusula do acordo que prevê a conferência dos cálculos pelos contadores visava apenas dispensar a fase de impugnação e permitir a expedição direta de RPV ou precatório, não se tratando de requisito para o nascimento da pretensão executória.

Assevera que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em julho de 2024, ou seja, mais de cinco anos após o trânsito em julgado (julho de 2018), sem que houvesse qualquer ato processual ou extrajudicial que interrompesse ou suspendesse o prazo prescricional. Acrescenta que a parte exequente não comprovou sequer ter enviado os cálculos para conferência no caso concreto.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que o título executivo não era imediatamente exequível, pois dependia da elaboração da Tabela Prática Única com a participação e assinatura dos contadores públicos municipais, condição expressamente estipulada no acordo homologado judicialmente.

Aduz que o prazo prescricional não poderia ser computado enquanto pendente o cumprimento da obrigação de fazer pela municipalidade (análise e assinatura da Tabela Prática Única). Argumenta, ainda, que houve efetiva inércia do Município, que, mesmo após ter sido instado, permaneceu omisso, inviabilizando o aperfeiçoamento do título executivo e, consequentemente, o nascimento da pretensão resistida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara contra a respeitável decisão monocrática que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela parte agravada, afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória deduzida no cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança relativa à diferença salarial oriunda da conversão da URV (Unidade Real de Valor).

A controvérsia jurídica posta nestes autos consiste na definição do termo inicial do prazo prescricional da execução fundada em título judicial homologatório de acordo que, embora reconheça o percentual de reajuste devido à servidora, condiciona expressamente a exigibilidade dos valores retroativos à realização de ato administrativo por parte do ente público, consubstanciado na conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores indicados pelas partes.

O agravante sustenta que, por ter o acordo fixado percentual definido (7,21%) e critérios de atualização monetária e de incidência de juros, a execução consubstanciaria mera operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC/2015, prescindindo, assim, de qualquer providência de liquidação.

Defende, com isso, que o prazo prescricional teve início automaticamente com o trânsito em julgado da sentença homologatória, ocorrido em julho 2018, sendo, portanto, intempestiva a propositura do cumprimento de sentença apenas em julho 2024. Alega erro de julgamento na decisão agravada e pugna por sua reforma, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o inconformismo não merece acolhida.

A tese recursal esbarra em óbice intransponível: a literalidade do título executivo judicial firmado entre as partes, que expressamente condiciona a exigibilidade dos valores retroativos à realização de ato de conferência e validação dos cálculos pelo ente municipal, conforme disposição clara na cláusula contratual.

Tal circunstância desnatura por completo a alegação de se tratar de obrigação líquida e imediatamente exequível.

É sabido que o cumprimento de sentença somente pode ser iniciado quando o título for líquido, certo e exigível. Na hipótese dos autos, essas características estavam condicionadas à prática de ato material pela Fazenda Pública, configurando obrigação de fazer de natureza complexa, anterior à própria liquidez da obrigação de pagar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de título ilíquido, o prazo prescricional da execução tem início apenas após a efetiva conclusão da fase de liquidação, como se depreende do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA . PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo . Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1954033 MA 2021/0100495-7, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

No caso concreto, a exequente cumpriu integralmente as obrigações a ela atribuídas no acordo homologado, encaminhando os dados necessários e preenchendo a Tabela Prática Única, conforme pactuado, aguardando a validação dos cálculos pelos contadores da municipalidade.

Todavia, o Município permaneceu inerte.

Essa inércia da Fazenda Pública — e não eventual desídia da exequente — foi o fator que impediu a liquidação do título e, por conseguinte, o nascimento da pretensão executória.

Importa destacar que o princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, dispõe que o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, ou seja, quando há ciência inequívoca da resistência ao direito.

Dessa forma, não se pode imputar à parte credora a fluência de prazo prescricional que apenas poderia iniciar-se após o cumprimento, pelo devedor, da condição suspensiva inserida no próprio título executivo judicial.

Este Sodalício, inclusive, já se manifestou em idêntico sentido, conforme os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 2ª Vara da Comarca homônima, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por servidor municipal, rejeitou impugnação apresentada pelo ente público. O agravante alegava a prescrição da pretensão executória, por ter transcorrido prazo superior a cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença que homologou acordo referente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV. O juízo de origem entendeu não configurada a prescrição, por considerar que a fase de liquidação não fora concluída por inércia da própria Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 desde o trânsito em julgado da sentença homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início apenas após a efetiva conclusão da liquidação, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A sentença homologatória determinou a elaboração de Tabela Prática Única por contador indicado pelas partes, com conferência e aprovação do Município. Contudo, o ente público deixou de cumprir essa obrigação, inviabilizando o desenvolvimento da fase de liquidação.

5. A ausência de atuação do Município no cumprimento dos termos do acordo homologado impediu o avanço processual e, por consequência, o surgimento da pretensão exercitável por parte do credor, aplicando-se o princípio da actio nata.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma que a parte exequente não pode ser penalizada por inércia do devedor, quando este é o responsável pela paralisação da fase de liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase de liquidação, não se pode imputar à parte exequente a prescrição da pretensão executória.

(TJ/MT. N.U 1015015-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por José De Franca Neto, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023.

(TJ/MT. N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, pilar do ordenamento jurídico processual, veda o comportamento contraditório das partes e impede que a Administração Pública se beneficie da própria torpeza ou omissão para alegar prescrição que ela mesma ensejou.

Reconhecer a prescrição na hipótese sob análise implicaria premiar conduta atentatória à lealdade processual, em afronta à Súmula 150 do STF e à reiterada jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores.

Assim, diante da natureza ilíquida da obrigação, da cláusula contratual que subordinava a exigibilidade à conferência da Tabela Prática Única e da inequívoca omissão do Município, não há como reconhecer a prescrição da pretensão executória, ante a ausência de aperfeiçoamento do título judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que afastou a prescrição executória e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025